Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIMITAÇÃO JUDICIAL DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÓBICE À PERSEGUIÇÃO DO CRÉDITO POR OUTROS MEIOS. INEXISTÊNCIA. O artigo 786, do Código de Processo Civil, determina que a obrigação contida no título executivo deve ser certa, líquida e exigível, prevendo a lei processual a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos (artigo 803, inciso I, do mencionado Código). O título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito, é líquido quando a importância da prestação se acha determinada e é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição. A limitação judicial dos valores descontados de verbas alimentares a título de empréstimos bancários tem por objetivo não privar o devedor do mínimo de que necessita para a sua subsistência, sem, no entanto, comprometer o direito do credor a perseguir o crédito que lhe é devido. A limitação dos descontos não configura novação da obrigação e não cria novas regras regentes do contrato firmado entre as partes, sendo direito do credor buscar meios alternativos para o adimplemento dos valores devidos. Havendo inadimplência, faz-se legítimo o ajuizamento de execução de título extrajudicial e a utilização de outros meios de cobrança.